Tribunal: TJDFT
Processo: 0732919-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0732919-65.2019.8.07.0001 APELANTE: JOAO BATISTA MARTINS COSTA APELADO: WILSON FERNANDES DE SOUZA D E C I S Ã O Vistos, etc. O apelante postula em seu recurso (id 29828216) a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em despacho de id 31942187, esta Relatoria determinou a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovasse os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça requerida, sob pena de indeferimento do benefício. Conforme certidão de id 32675651, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo consignado no parágrafo anterior in albis. Pois bem. Nos termos do artigo 98 do CPC, tem direito à gratuidade de justiça a pessoa natural ou jurídica que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem que isso comprometa o seu sustento e de sua família. Busca, tal instituto, materializar o direito constitucional de acesso à justiça. Na hipótese, o apelante não comprovou que faz jus ao benefício da justiça gratuita, pois sequer apresentou a declaração de hipossuficiência. Por esse motivo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado no bojo da apelação. Nos termos do artigo 99, § 7o e artigo 1.007, ambos do CPC, INTIME-SE o apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o preparo do recurso, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo legal, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator